Tribunal: TJSP
Processo: 2291002-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Pretende o revolvimento do conjunto fático probatório - Questões apresentadas pela defesa que envolvem o mérito da causa - Análise da prova em momento inoportuno - Pleito de revogação da prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação e, em virtude da pandemia "Covid-19" não é automática, ademais o paciente recebe tratamento médico conf. docs de fls.

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Pretende o revolvimento do conjunto fático probatório - Questões apresentadas pela defesa que envolvem o mérito da causa - Análise da prova em momento inoportuno - Pleito de revogação da prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação e, em virtude da pandemia "Covid-19" não é automática, ademais o paciente recebe tratamento médico conf. docs de fls. 100/110 - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP, conforme análise proferida em recente julgamento realizado em 17/12/2020 (HC n. 2283051-90.2020) - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291002-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é impetrante JOÃO
ELIAS DA SILVA NETO e Paciente MICHEL DAMIÃO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291002-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43.119
2
Voto no 43.119
Habeas-corpus no 2291002-38.2020.8.26.0000
Comarca: Fartura
Juízo de origem: Vara Única
Impte(s): João Elias da Silva Neto
Pacte(s): Michel Damião Gomes
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Pretende o
revolvimento do conjunto fático probatório - Questões
apresentadas pela defesa que envolvem o mérito da causa -
Análise da prova em momento inoportuno - Pleito de
revogação da prisão preventiva, em razão da ausência de
fundamentação e, em virtude da pandemia “Covid-19” não
é automática, ademais o paciente recebe tratamento médico
conf. docs de fls. 100/110 - Presentes os requisitos do art.
312, do CPP, conforme análise proferida em recente
julgamento realizado em 17/12/2020 (HC n. 2283051-
90.2020) - Não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado João Elias da Silva
Neto impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor
de Michel Damião Gomes, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do Foro Plantão da Comarca de Avaré.
Relata o d. impetrante, em síntese,
que o paciente foi preso em flagrante aos 28/11/2020 pela prática, em
tese, de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a Autoridade
apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante em preventiva
sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291002-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43.119
3
Afirma que a r. decisão carece de
fundamentação idônea, já que baseada em argumentos genéricos,
inexistindo elementos concretos que a justifiquem.
Enfatiza que não se encontram
presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo
Penal, militando em favor do paciente o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Assevera que o paciente possui
doença respiratória (bronquite), fazendo parte do grupo de risco da
pandemia do COVID-19, sendo caso de reavaliação de sua custódia
cautelar nos termos do disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Acrescenta que o paciente é usuário
de cocaína, lutando há anos contra o vício, de maneira que sua conduta
melhor se enquadraria no tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Ressalta, ainda, que o paciente possui
residência fixa.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida
a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 112/114, oportunidade em que solicitada informações a D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291002-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43.119
4
Autoridade coatora (fls. 116/119).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer à fls. 122/126, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme
consta
dos
autos,
o
paciente se encontra preso em flagrante aos 28/11/2020, por suposta
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
No momento, os autos aguardam a
apresentação do relatório final do Delegado de Polícia (cf. fls. 107).
Em que pesem as alegações lançadas
pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente.
A
despeito
dos
argumentos
externados pelo combativo Advogado, não se pode negar que, da
simples leitura da petição inicial, nitidamente, infere-se que o
impetrante busca discutir o próprio mérito da acusação, o que é
absolutamente impertinente para a questão da admissibilidade da
acusação.
Com efeito, ao indeferir o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291002-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43.119
5
liberdade provisória, com base na pandemia do “Covid-19” (fls. 54/57),
o d. Magistrado asseverou que, a “Cumpre esclarecer, por fim, que a
situação não se amolda às hipóteses previstas na Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça para que se pudesse evitar a
segregação cautelar. O caso dos autos consiste situação excepcional em
que justificada a prisão cautelar. Assim, embora se reconheça a
gravidade da situação de pandemia causada pela Covid-19, não se pode
deixar de resguardar os interesses da segurança pública, de modo que a
conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe.
Ademais, a própria administração penitenciária tem adotado protocolos
de segurança para evitar a disseminação do contágio nos
estabelecimentos prisionais, de forma que não se vislumbra risco à
integridade do indiciado, considerando também que não faz parte de
grupo de risco da doença.”.
Em que pesem às alegações lançadas
pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de liberdade, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não
vincula à decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no
caso em apreço.
Além disso, os documentos de fls.
100/110 aduzem que o paciente sofre tratamento médico junto a Santa
Casa de Misericórdia de Taguaí.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291002-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43.119
6
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece,
que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento
prisional
em
que
se
encontra; e c) o risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, causa mais risco
do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio
deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.” (STJ
Habeas
Corpus
no
570082
-
PR
(2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de
02/04/2020).
Cabe referir que ao paciente imputa-
se a prática de delito grave, que traz consequências sociais irreparáveis,
sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua custódia
cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de inocência,
uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291002-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43.119
7
Portanto, não se vislumbra qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida,
prevalecendo os requisitos autorizadores da decretação e mantença da
constrição.
Considerando
que
a
situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo
razoável a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida
diversa da prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de
odiosa impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
Convém
assinalar
que
anterior
habeas corpus (n. 2283051-90.2020) já apreciou a questão da prisão
preventiva arguida pela defesa, em julgamento realizado aos 17/12/2020.
De resto, descabe a discussão do
mérito da causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, não se antevê o alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a
ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator